Tribunal: TJSP
Processo: 1000492-26.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – CONTRATO ADMINISTRATIVO – TRANSPORTE ESCOLAR – RESCISÃO CONTRATUAL – DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA EDITALÍCIA – CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA CLASSIFICADA – LICITAÇÃO DISPENSADA
Ação ajuizada pugnando contra ato que desrespeitou cláusulas contratuais em relação a uma empresa contratada para prestação de transporte escolar. Inexistência de ilegalidade na contratação da

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – CONTRATO ADMINISTRATIVO – TRANSPORTE ESCOLAR – RESCISÃO CONTRATUAL – DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA EDITALÍCIA – CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA CLASSIFICADA – LICITAÇÃO DISPENSADA
Ação ajuizada pugnando contra ato que desrespeitou cláusulas contratuais em relação a uma empresa contratada para prestação de transporte escolar. Inexistência de ilegalidade na contratação da empresa classificada.
Dispensa de licitação prevista no inciso do art. 24 da Lei no 8.666/1993, o qual encontra consonância com a finalidade da empresa classificada a assumir a prestação de serviços.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000742079
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000492-26.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante VIAÇÃO
PRINCESA D'OESTE LTDA, é apelado RECPAZ TRANSPORTES E TURISMO
LTDA VIAÇÃO PRINCESA D ́OESTE LTDA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral do(a) Dr(a). David Luiz
Pereira Berlandi, negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 31 de agosto de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000492-26.2020.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 2/13
Voto 38180
Processo 1000492-26.2020.8.26.0114
Apelante: Viação Princesa D'oeste Ltda
Apelado: Recpaz Transportes e Turismo Ltda
Comarca de Campinas
Juiz prolator: Mauro Iuji Fukumoto
5a Câmara de Direito Público
RECURSO
DE
APELAÇÃO

CONTRATO
ADMINISTRATIVO

TRANSPORTE
ESCOLAR

RESCISÃO CONTRATUAL
DESCUMPRIMENTO DE
CLÁUSULA EDITALÍCIA CONTRATAÇÃO DIRETA DE
EMPRESA CLASSIFICADA LICITAÇÃO DISPENSADA
Ação ajuizada pugnando contra ato que desrespeitou cláusulas
contratuais em relação a uma empresa contratada para
prestação de transporte escolar. Inexistência de ilegalidade na
contratação da empresa classificada.
Dispensa de licitação prevista no inciso do art. 24 da Lei no
8.666/1993, o qual encontra consonância com a finalidade da
empresa classificada a assumir a prestação de serviços.
Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por VIAÇÃO
PRINCESA D'OESTE LTDA nos autos da ação ordinária ajuizada
por RECPAZ TRANSPORTES E TURISMO LTDA, cujo douto
prolator decretou a procedência do pedido da autora para
suspender os efeitos do contrato administrativo no 108/2019,
que tem por objeto a prestação de serviços de transporte de
alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino. O
contrato foi firmado com a Prefeitura Municipal de Campinas.
Em razão da sucumbência, a apelante foi condenada ao
pagamento de 2/3 das custas e despesas processuais, bem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000492-26.2020.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 3/13
como honorários advocatícios fixados em 5% sobre o valor da
causa. O julgador extinguiu o feito em relação à Prefeitura
Municipal de Campinas nos termos do art. 487, inc. IIII, “a”, do
CPC e condenou a parte ao pagamento de 1/3 das custas e
despesas processuais e ao dos honorários advocatícios fixados
em R$750,00.
Por meio das razões recursais, em síntese, a
recorrente levante as objeções primárias de ilegitimidade da
apelada em relação ao processo administrativo de contratação,
vez que na hipótese dos autos, não incide a previsão de
dispensa de licitação do art. 24, XI, da Lei no 8.666/1993. Alega
ocorrência de cerceamento de defesa porquanto não foi
oportunizada produção de prova capaz de comprovar a logística
de transporte para execução do serviço contratado. No mérito,
sustém
debate
sobre
a
irregularidade
do
procedimento
administrativo de onde procedeu a suspensão contratual. O
motivo seria o de que a documentação exigida no edital foi
entregue no prazo legal. Defende que o edital não estipulou a
quantidade de veículos necessários para o transporte escolar,
embora comprovou como alude, ter adquirido mais nove
veículos para atender as exigências da Administração. Tem
como que violados os princípios do contraditório e ampla defesa
no processo administrativo, vez que a rescisão é considerada
ilegal, por não quadrar-se na hipótese de dispensa de licitação
do art. 78 da Lei no 8.666/1993.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000492-26.2020.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 4/13
O presente recurso acha-se instruído com o
suprimento das razões adversas.
É o relatório. Passo ao voto.
A apelação não admite provimento.
Inicialmente tenho seja caso de rejeição da
preliminar de ilegitimidade ativa da apelada, aventada pela
parte apelante.
Não há que se falar em nulidade da r. sentença
como alegado pela apelante, de vez que o pedido formulado
pela parte se relaciona com o objeto contratado pela
Municipalidade. Constata-se a par dos documentos trazidos pela
apelada, e, que diante da rescisão contratual da apelante com a
Municipalidade, fora contratada para prestação de serviços
pactuados anteriormente, contrato rescindido mediante regular
procedimento administrativo.
Por
conseguinte,
forçoso
reconhecer
a
legitimidade da RECPAZ para integrar o polo ativo da relação
processual, ante o interesse superveniente da rescisão a
provocar a vacância para assumir a prestação de transporte
escolar com a Municipalidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000492-26.2020.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 5/13
Afasta-se a preliminar de cerceamento de
defesa. Isto porque o D. Magistrado a quo dispensou
motivadamente a realização de prova pericial, ancorado no
princípio da livre convicção judicial. Entendeu suficientes as
provas documentais produzidas no bojo dos autos (registro das
propostas da licitação, classificação dos participantes, solicitação
para cumprimento de exigências da Secretaria Municipal de
Educação e Termo de Contrato da apelada com a Municipalidade
- vide fls. 55/137).
Portanto, inocorrente o desproveito processual
ligado ao tema do cerceamento de defesa. As provas elencadas
na inicial foram consideradas suficientes e adequadas para
esclarecimento da situação fática debatida nos autos, não
havendo em se falar em dilação probatória para comprovação
de logística no transporte escolar, vez que houve exigência da
Municipalidade no número de veículos para atendimento do
transporte escolar contratado.
Passo ao exame do mérito.
Trata-se de ação na qual a autora, Recpaz
Transportes e Turismo Ltda, ora apelada, objetivou a rescisão
do contrato administrativo no 108/19, Processo Administrativo
PMC.2016.00004833-15, da modalidade de Pregão Eletrônico no
356/2016, firmado entre o Município de Campinas e a Viação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000492-26.2020.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 6/13
Princesa D'Oeste Ltda., ora apelante. Cujo objeto contratado
versou sobre a contratação administrativa de prestação de
serviços de transporte de alunos da Rede Pública Municipal e
Estadual de Ensino (vide fls. 101/118).

A
respeitável
sentença
apelada
(fls.
1155/1157) acolheu a pretensão da autora, ora apelada, em
observância às cláusulas contratuais bem como ao fato de a
Municipalidade rescindir administrativamente o contrato firmado
com a apelante, convocando a autora pela ordem de
classificação, com fundamento na hipótese de dispensa de
licitação (art. 24, XI, da Lei no 8.666/93).
É decisão que deve ser mantida.
A controvérsia gira em torno da legalidade da
rescisão contratual da empresa apelante, em razão da
inobservância das cláusulas contratuais destinadas à prestação
de serviços de transporte escolar, e subsequente contratação da
empresa RECPAZ, convocada na ordem de classificação no
certame.
A autora brandiu a argumentação de que por
meio de processo licitatório, a Prefeitura Municipal de Campinas
contratou a Viação Princesa D'oeste Ltda, para prestação de
serviços
de
transporte
escolar.
Instada
a
apresentar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000492-26.2020.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 7/13
documentação dos veículos, no prazo estipulado, deixou de
atender aos requisitos exigidos no edital, razão pela qual o
contrato administrativo foi rescindido administrativamente.
Pois bem.
Com efeito, a obrigatoriedade de apresentação
da documentação dos veículos encontra-se expressamente
prevista no Edital de Pregão Eletrônico no 356/2016 (cláusula no
10.15.4 do Processo Administrativo PMC.2016.00004833-15, fls.
48), ao estabelecer que a apresentação dos Certificados de
Registro e Licenciamento dos Veículos a serem utilizados no
transporte escolar, venceriam no prazo máximo de quarenta
dias, contados da assinatura do contrato administrativo, a fim
de assegurar o adequado cumprimento na prestação do serviço
contratado.
Consta dos autos que foi expedida Ordem de
Serviço pela Secretaria Municipal de Educação advertindo a
Viação Princesa para sanar a obrigação supramencionada, no
prazo limite determinado no Edital. Inclusive constou da ordem
de serviço a necessidade de disponibilização dos veículos para
execução do itinerário vinculado ao Lote 4 (objeto da
contração): “a SME pretende manter o atendimento já
realizado, então faz-se necessário a apresentação de pelo
menos 27 veículos no período da manhã; ou seja, o período que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000492-26.2020.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 8/13
demanda maior número de carros” (vide fls. 119/120).
Embora
a
apelante
alegue
não
constar
exigência do número de veículos para execução do transporte
contratado, conforme se verifica do item 3, de fls. 80 Anexo
III
Projeto Básico, a Secretaria da Municipal da Educação
comunicou que o itinerário já estava em execução, bem como
da
necessidade
de
apresentação
de
27
veículos
para
atendimento dos serviços, conforme constou supra.
No documento de fls. 147, expedido pela
Prefeitura Municipal de Campinas, consta informação de que o
contrato no 108/2019 foi assinado em 26 de agosto de 2019,
todavia, constou informação de que a documentação exigida no
item 10.15.4.1 do edital e 4.6 do anexo III, não foi
integralmente cumprida. Após questionamento da unidade
gestora da contratação, há menção de que “a contratada
afirmou estar em processo de readequação de frota/
cadastramento da frota junto à EMDEC (COTAC Escolar), e até a
presente data não apresentou novo documentos”.
Nesse passo, não vicejam os argumentos
brandidos pela apelante para não observar as disposições do
Edital de Licitação e do Contrato Administrativo, deixando de
apresentar
documentação
exigida
para
cumprimento
dos
serviços contratados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000492-26.2020.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 9/13
Ora, a alegação de que as exigências foram
cumpridas mesmo que a destempo e que não causariam
prejuízo na prestação dos serviços contratados, não tem o
condão de afastar a rescisão contratual nos termos do subitem
4.6 do Projeto Básico do Edital (vide fls. 81), e o direito de
chamamento da apelada nos termos da dispensa de licitação
adotada pela Municipalidade.
Do mesmo modo, descabida a alegação de que
o serviço concedido seria prestado regularmente pela apelante,
vez que ainda que alegação fosse comprovada por meio de
estudo logístico para prestação satisfatória do serviço, a
aquisição de mais nove veículos comprovada, foi apresentada
intempestivamente.
Observa-se que, conquanto a apelante tenha
sido considerada vencedora do certame e assinado o contrato
administrativo, detém a responsabilidade de apresentar os
documentos exigidos e manter a frota em ordem, para execução
dos serviços contratados com a Municipalidade.
Ainda que a apelante alegue que entregou a
documentação dentro do prazo estabelecido no contrato
administrativo, consoante demonstrado à fls. 180/218, restou
consignado no comunicado emitido pela SME que não foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000492-26.2020.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 10/13
entregue na integralidade.
A Lei Federal no 8.666/1993 prevê a dispensa
de licitação nos casos elencados no artigo 24: i) obras e
compras de modesto valor; ii) guerra ou grave perturbação da
ordem; iii) emergência ou calamidade, quando urgente o
atendimento de situação que possa causar prejuízo ou
comprometimento à segurança de pessoas, obras, serviços ou
bens e outros itens que não dizem respeito ao caso em questão.
Ora bem, a apelante alega que a dispensa da licitação não se
aplicaria ao caso em análise, todavia, o conceito de urgência é
definido como regula o inciso IV do mencionado artigo 24:
emergência ou calamidade ou, quando urgente o atendimento
de situação que possa causar prejuízo ou comprometimento à
segurança de pessoas, obras, serviços ou bens. Efetivamente, a
contratação
da
empresa
classificada
para
prestação
de
transporte escolar cuidada no contrato é considerada de caráter
emergencial, pois diante do início do ano letivo, premente a
necessidade de atender à demanda escolar.
Por conseguinte, a intelecção judicial acerca do
direito e dos fatos debatidos em Juízo merece prevalecer.
Ademais, a tese da apelante dada no sentido da ilegalidade da
rescisão contratual tem entrave lógico na cláusula 4.1.1 que
trata da obrigatoriedade de apresentação dos veículos licenciados e periciados para prestação dos serviços,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000492-26.2020.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 11/13
descumprida pela apelante.
Por estar devidamente comprovada a ausência
de
ilegalidade
no
processo
licitatório
realizado
pela
Municipalidade de Campinas para a concessão do serviço de
transporte escolar, que se realizou com observância dos
princípios
constitucionais
administrativos,
bem
como
o
regramento disciplinado pela Lei 8.666/93. Não há, portanto,
ilegalidade quanto à contratação direta sucedida no caso em
análise.
Considera-se o Edital instrumento normativo
da licitação, na medida em que impõe à Administração e ao
licitante a observância objetiva das normas contidas em seu
texto, vez que regramenta as condições específicas do certame.
O princípio da vinculação ao edital obriga as
partes às regras ediltalícias em conformidade com a legislação
pertinente. Nesse sentido, conforme dispõe o art. 3o da Lei das
Licitações: “A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e
julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da
publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000492-26.2020.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 12/13
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que
lhes são correlatos”.
Compulsando os autos, verifico que, de fato,
houve observância do direito de preferência da empresa
apelada, diante da anulação do contrato administrativo realizado
com a apelante.
A rescisão constou na décima segunda cláusula
da Minuta de Termo de Contrato de fls. 71/72, no qual previu
que A inexecução total ou parcial, deste Contrato, enseja sua
execução, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei Federal
no 8.666/93 (vide fls. 71).
Forçosa,
portanto,
a
manutenção
da
r.
sentença que reconheceu o direito à contratação da empresa
Recpaz
nos
termos
do
Contrato
no
098/19,
Processo
Administrativo no 19/10/13207, na modalidade de Contratação
Direta no 050/2019, com fundamento no art. 24, inciso IV, da
Lei Federal no 8.666/1993.
Posto isso, voto no sentido do desprovimento
do recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000492-26.2020.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 13/13
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR